Tribunal: CARF
Processo: 11543.003196/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.003196/2010-53
ACÓRDÃO
2002-008.820 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DA GRACA PINHEIRO DAMIAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa a título de dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$120,00.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.820 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003196/2010-53
2

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 74 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 63 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 07 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Oficial, Dedução Indevida de Dependente, de Médicas Dedução Indevida de Despesas
Médicas e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
...
Contra a contribuinte em referência foi lavrada Notificação de Lançamento
relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas IRPF/2008, ano-calendário
2007, na qual consta originalmente Glosa de Previdência Oficial no valor de R$
712,59, de Dependente no valor de R$ 1.584,60, de Despesas Médicas no valor de
R$ 29.980,84 e de Compensação de IRRF no valor total de R$ 1.710,30.
Cientificada da Notificação em 28/10/2010, fls. 27, apresentou impugnação em
26/11/2010, fls. 03, alegando, em síntese, que o IRRF consta dos Informes de
Rendimentos que anexa; que o valor deduzido como previdência oficial, na
realidade refere-se à previdência privada, conforme documento anexo; que a
dependente é sua mãe Esther Cabral Pinheiro e que as despesas médicas referem-
se ao próprio tratamento e de sua dependente, de acordo com os comprovantes
que apresenta.
Tendo em vista os documentos apresentados com a impugnação, os autos
retornaram à fiscalização que efetuou a Revisão de Ofício, mediante o Termo
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.820 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003196/2010-53
3
Circunstanciado, fls. 40/43 e Despacho-Decisório, fls.44, concluindo pelo
restabelecimento da dedução de R$ 712,59 de contribuições à previdência, da
dependente no valor de R$ 1.584,60 e da compensação de IRRF no valor de R$
1.710,30. Quanto às despesas médicas, restabeleceu a dedução de R$ 10.860,84 e
manteve a glosa de despesas médicas no valor de R$ 19.120,00.
O Termo Circunstanciado e o Despacho-Decisório foram enviados a
contribuinte, fls.48, a qual apresentou manifestação de inconformidade, fls. 50,
alegando, em síntese que, nos recibos odontológicos constam todos os
procedimentos realizados, o endereço do profissional consta do rodapé do recibo;
que quanto à forma de pagamento, não existe lei que a obrigue a informar a
modalidade de como fazer o pagamento ao profissional, que está reapresentando
os recibos; que em 2008 não existia a obrigatoriedade de endereço nos recibos,
exigência esta mais recente.
É o relatório.
O Acórdão prolatado, parcialmente procedente à interessada, traz a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
GLOSAS DE DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEPENDENTE.
COMPENSAÇÃO DE IRRF.
Restabelecimento integral dessas deduções e parte das despesas
médicas na revisão de lançamento efetuada pela Delegacia de
origem. Ausência de litígio.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação nào só da
efetividade
dos
serviços
prestados,
mas
também
dos
correspondentes pagamentos. Artigo 73, 80. § 1o. III e 797 do
Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/10/2014 (AR de e-fls. 72), o
sujeito passivo interpôs, em 12/11/2014 (e-fls. 74), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.820 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003196/2010-53
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$19.120,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
De princípio, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
Transcritas as legislações essenciais para deslinde da questão, tem-se que, dentre
os requisitos para que o recibo emitido pelo profissional seja considerado hábil,
há a exigência de constar o endereço do prestador de serviço, e contrariando o
que alega a impugnante (fls.51) esta exigência consta do Regulamento do Imposto
de Renda – Decreto 3000 de 1999 - RIR/99, ou seja, bem anterior ao ano-
calendário sob exame que é 2007.
Conforme relatado a falta de endereço consta do recibo emitido pelo Dr.
Albermar Roberts Harrigan, no valor de R$ 120,00.
Os documentos (fls.17/18) emitidos pela Dra Priscila Pinheiro Damião, apesar de
não serem recibos, informam tratamento odontológico que teriam sido pagos
pela contribuinte, no total de R$ 19.000,00. Quando a fiscalização informou que
não foi identificado o destinatário dos serviços odontológicos, isto não foi mesmo,
porque nos referidos documentos está descrito quem teria pago, mas não em
quem se teria efetuado o tratamento.
...
Contudo, a fiscalização glosou referidas despesas também porque não ficou
devidamente comprovado que a contribuinte teria arcado com este dispêndio,
mediante apresentação de cheque nominal.
A alegação da impugnante (fls.50) de que não existe lei que a obrigue a informar
a modalidade de como fez o pagamento ao profissional, não deve prosperar.
A fiscalização pretendeu obter a comprovação de que os valores foram
transferidos da contribuinte ao prestador de serviços, cuja comprovação poderia
ter sido feita mediante apresentação de cópia de cheques nominativos ou se
pagos em dinheiro poderia ter sido apresentados os extratos onde constassem os
saques coincidentes em datas e valores dos recibos.
...
Também a esta autoridade julgadora falta convencimento de que teria arcado a
contribuinte com este dispêndio, somente com serviços odontológicos, sem
contar que a odontóloga é sua própria filha.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.820 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003196/2010-53
5
Evidentemente não há nenhum impedimento em se tratar com familiar, mas
pesa ainda contra a contribuinte o fato de referidos serviços serem informados
em sua declaração de ajuste, anos seguidos e em valores elevados. Apenas do
exercício de 2004 até o exercício de 2008, este último ora em análise, verificam-se
que foram relacionados pagamentos à Dra Priscila Pinheiro Damião, nos valores
respectivos de R$ 15.000,00; R$ 4.650,00; R$ 7.950,00; R$ 9.300,00 e R$
19.000,00. (ora grifado)
...
Desta forma, tendo a autoridade fiscal informado no Termo Circunstanciado, fls.
41, que estava mantendo a glosa por falta de comprovação do pagamento por
meio de cheque nominal e, tendo a contribuinte recebido o referido termo e
ainda, tendo o prazo de 30 dias para se manifestar, apenas reapresenta os
mesmos comprovantes, nada acrescentando, fica mantida a glosa pela
insuficiência de elementos adicionais solicitados pela autoridade fiscal.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez
que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.820 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003196/2010-53
6
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Termo Circunstanciado (e-fls. 40/43) devidamente encaminhado
à contribuinte.
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação ao longo
de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através de
simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais peças não são
documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de dinheiro
em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa forma, se
revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Mantém-se assim a glosa a título de despesas médicas no valor de R$19.000,00
relativas ao serviço prestado pela odontóloga Dra. Priscila P. Damião.
Quanto ao recibo emitido pelo Médico Dr. Albermar Roberts Harrigan (e-fls. 15)
nota-se que na primeira apresentação da prova claramente não há registro do endereço do
profissional. Após a ciência do Termo Circunstanciado (e-fl. 40), a interessada apresenta
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.820 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003196/2010-53
7
novamente o recibo (e-fls. 59), com imagem diversa do anterior, uma vez que o endereço do
profissional aparece escrito a mão na parte inferior do recibo.
Ora, em que pese a espécie causada por tal divergência, uma vez que a DRJ aponta
como irregularidade de tal dispêndio a falta do endereço, pode-se relevar o fato do mesmo ter
sido aposto a mão e considerar a irregularidade sanada em impugnação. Afasta-se assim a glosa a
título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$120,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo devidamente proferida e
reconhecimento apenas parcial da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a
glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$120,00.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 91
DF CARF MF
Original